Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021087-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVANTE), CLAURIC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.197.181/0005-23 (AGRAVADO), DAYANE CAROLINE SATO CEBALLOS - CPF: 337.509.198-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 STJ. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da sócia Dayane Caroline Sato Ceballos e de demais sócios, excluindo-os do polo passivo da execução fiscal e determinando o levantamento das constrições patrimoniais.

2. A decisão agravada fixou honorários sucumbenciais em favor da parte excipiente com base no art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, se por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, ou conforme os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do mesmo artigo, considerando o proveito econômico proporcional à exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 2.097.166 e 2.109.815 (Tema Repetitivo 1.265), firmou entendimento de que, nos casos em que a Exceção de Pré-Executividade resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

5. A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva não representa benefício econômico mensurável, pois não extingue o crédito tributário nem reduz o valor exequendo, apenas reconhece situação jurídica preexistente.

6. A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da execução pode gerar desproporcionalidade e não se justifica quando o provimento jurisdicional não gera enriquecimento imediato ao Excipiente.

7. O arbitramento equitativo da verba honorária atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de alinhar a decisão à jurisprudência consolidada, garantindo segurança jurídica e coerência entre os julgados.

8. Considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, fixa-se os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, impõe-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento
:
“1.
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

2
.
A
fixação da verba honorária nessas hipóteses deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

3. A ausência de benefício patrimonial mensurável decorrente da exclusão do sócio justifica a inaplicabilidade do critério percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

4. Reconhecida a procedência do pedido e a exclusão espontânea pelo ente fazendário, os honorários devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815); TJMT, N.U 1028353-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2025, DJE 09.04.2025;
NU 1022512-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a

decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada contra
Clauric Transporte Ltda. e Outros
, acolheu Exceção de Pré-Executividade ofertada por Dayane Caroline Sato Ceballos, reconhecendo sua ilegitimidade passiva tributária e de demais sócios inicialmente incluídos no polo passivo da CDA, e extinguiu parcialmente a Execução Fiscal, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Na mesma decisão, determinou-se o levantamento de eventuais constrições patrimoniais que tivessem recaído sobre bens da Agravante e dos demais sócios, mantendo-se apenas aquelas eventualmente incidentes sobre o patrimônio da empresa Executada Clauric Transportes Ltda. EPP.

Além disso, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, em valor correspondente ao percentual mínimo previsto no art. 85, §§ 2º e 5º do CPC, reduzido pela metade em razão da concordância do Exequente, Agravante, nos termos do art. 90, § 4º do mesmo diploma, tomando o proveito econômico como base de cálculo (id. 172839835 - autos de origem).

Irresignado, o Estado Agravante argui, em síntese, a reforma parcial da decisão no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, porque o proveito econômico obtido pela parte agravada corresponde a fração do valor total da dívida executada, proporcional ao número de executados originalmente incluídos na CDA, conforme precedentes do STJ, inclusive no julgamento do Tema 1.076.

Aduz, ainda, que a fixação dos honorários deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, de forma proporcional e escalonada, conforme jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Por isso, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para que o proveito econômico, correspondente ao valor total da dívida executada, deve ser proporcional ao número de executados, conforme entendimento firmado no AREsp 2.231.216. E, ainda, a manutenção da redução já aplicada, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015 (id. 296014352).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 296209853).

O Agradado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no agravo (id. 301390874).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu, em parte, a Ação de Execução, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

Fora apresentada exceção de pré-executividade pela executada
DAYANE CAROLINE SATO CEVALLOS
, sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva (id. 62932658).

Instado, o exequente reconheceu o pleito excipiente e apresentou a CDA atualizada, sem o nome da sócia.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

DA ILEGITIMIDADE

Em análise aos autos, verifica-se que a parte exequente reconheceu o pleito excipiente e promoveu a exclusão da sócia
DAYANE CAROLINE SATO CEVALLOS
e de todos os demais sócios que figuravam na condição de corresponsáveis na CDA (id. 171372967), ainda com a concordância do exequente, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, para reconhecer a ilegitimidade passiva tributária da executada
DAYANE CAROLINE SATO CEVALLOS,
e
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA
a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

EXCLUA-SE
todos os sócios do polo passivo desta ação, devendo permanecer somente
CLAURIC TRANSPORTES LTDA EPP.

DETERMINO
o imediato levantamento de eventuais contrições que recaíram sobre o patrimônio de
DAYANE CAROLINE SATO CEVALLOS
e dos demais sócios,

devendo permanecer somente eventual constrição que recaiu sobre o patrimônio da empresa executada
CLAURIC TRANSPORTES LTDA EPP.

EXPEÇA-SE
alvará em favor dos executados/sócios, caso necessário.

Tendo em vista que a Fazenda Pública deu causa a apresentação de exceção a pré-executividade pela parte executada DAYANE, condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.
Entretanto, os honorários sucumbenciais serão reduzidos pela metade, em razão da concordância do exequente (art. 90, §4º, CPC).

Intimem-se. [...]” (id. 172839835 - autos de origem).

Na origem, a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra a pessoa jurídica
Clauric Transporte Ltda.
e os sócios Dayane Caroline Sato Cevallos e Outros,
visando à cobrança de crédito tributário decorrente de falta de recolhimento de ICMS e ICMS Diferencial, consubstanciado
na Certidão de Dívida Ativa n. 201511818,que totaliza o valor de
R$ 117.004,83 (Cento e dezessete mil e quatro reais e oitenta e três centavos),
na data da propositura da ação (id. 1572095 - autos de origem).

Oposta Exceção de Pré-Executividade por Dayane Caroline Sato Cevallos, ora Agravada, com o objetivo de ver reconhecida sua ilegitimidade passiva — tese acolhida pelo Exequente —, o magistrado singular a acolheu, extinguindo a execução quanto a Dayane e aos demais sócios (arts. 135, III, do CTN e

485, VI, CPC), determinando o levantamento das constrições sobre seus bens e condenando a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC, e reduzidos pela metade, conforme art. 90, §4º, CPC. Decisão ora impugnada.

A questão controvertida cinge-se à definição do critério adequado para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em hipóteses de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário executado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166; REsp 2.109.815) firmou orientação definitiva no sentido de que:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida pela Segunda Turma do STJ, como expressamente supera tal orientação, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

A decisão reconhece que, mesmo diante de débitos de vulto, os Executado – no caso, os sócios excluídos – não estariam sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico mensurável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a exclusão de corresponsável da execução fiscal, quando fundada em ilegitimidade passiva, não produz benefício econômico quantificável para o excluído, uma vez que não há extinção do crédito tributário nem redução do valor exequendo.

O provimento jurisdicional limita-se a reconhecer situação jurídica preexistente, qual seja, a ausência de responsabilidade do sócio pelos débwitos da sociedade, sem gerar enriquecimento patrimonial direto e imediato.

Nesse sentido, o art. 926,
caput
, do CPC impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, estabelecendo que
"os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

Havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de julgamento de Repetitivo, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito, evitando decisões conflitantes que comprometam a segurança jurídica.

No caso concreto, a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida para excluir os agravados do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva para responderem pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica.

Não houve impugnação à validade do crédito tributário, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão, uma vez que o débito permanece íntegro e exigível contra o devedor principal.

A aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC, sobre o valor da execução ou do proveito econômico, mostra-se inadequada quando inexistente correlação direta entre o benefício obtido pelo sucumbente e o montante do crédito executado.

A fixação de honorários com base em percentual sobre valores elevados pode gerar desproporcionalidade entre a complexidade da demanda e a remuneração advocatícia, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atividade jurisdicional.

Deveras, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza expressamente o arbitramento de honorários por apreciação equitativa
"nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou não comportar proveito econômico
".

Dada, portanto, a impossibilidade de estimar o proveito econômico decorrente da exclusão dos corresponsáveis, esse fato enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa, justificando a aplicação do critério equitativo.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. Os agravantes sustentam que sua exclusão do polo passivo da execução ocorreu apenas após a oposição da exceção, configurando responsabilidade da Fazenda Pública pelos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade; e (ii) definir o critério adequado para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao incidente processual deve suportar os custos dele decorrentes.

4. O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não se aplica ao caso, pois a CDA foi alterada após a oposição da exceção de pré-executividade, tendo os executados sido compelidos a buscar defesa judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961) firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão do sócio ocorre sem a extinção da execução fiscal.

6. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo sem impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

7. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor da execução fiscal, os honorários advocatícios são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade.

2. A fixação da verba honorária nesses casos deve ser realizada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1358837/SP, Tema 961; STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 12/12/2017.

(N.U 1028353-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Execução Fiscal n. 1000373-75.2021.8.11.0105. A decisão recorrida acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos sócios e determinou sua exclusão do polo passivo, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal após oposição de Exceção de Pré-Executividade; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento ou ao prosseguimento indevido da demanda a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação ao crédito tributário.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 2.097.166 e 2.109.815 (Tema Repetitivo 1.265), firmou entendimento de que, nos casos em que a Exceção de Pré-Executividade resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

5.

A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva não representa benefício econômico mensurável, pois não extingue o crédito tributário nem reduz o valor exequendo, apenas reconhece situação jurídica preexistente.

6.

A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da execução pode gerar desproporcionalidade e não se justifica quando o provimento jurisdicional não gera enriquecimento imediato ao excipiente.

7.

O arbitramento equitativo da verba honorária atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de alinhar a decisão à jurisprudência consolidada, garantindo segurança jurídica e coerência entre os julgados.

8.

Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, fixa-se os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

2.

A fixação da verba honorária nessas hipóteses deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

3.

A ausência de benefício patrimonial mensurável decorrente da exclusão do sócio justifica a inaplicabilidade do critério percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º; 90, § 4º; 926, caput; Lei n. 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815);
TJMT, N.U 1028353-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2025, DJE 09.04.2025.

Convém citar, ainda, que no caso em análise, constata-se que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa em relação aos sócios da pessoa jurídica — incluídos indevidamente no polo passivo — ocorreu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, mas antes da prolação da sentença, de modo que a hipótese atrai a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Insta ressaltar, por fim, que, ainda que se observe que o Estado de Mato Grosso, na presente insurgência recursal, limita-se a requerer a aplicação da regra de escalonamento, com a fixação dos honorários sobre o valor da dívida, proporcionalmente ao número de executados, por se tratar de matéria de ordem pública, o exame é de conhecimento obrigatório deste Tribunal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166; REsp 2.109.815).

Considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido na Exceção de Pré-Executividade, em observância à proporcionalidade e o interesse público, reduzidos pela metade consoante o artigo 90, §4º, também do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025